Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar inexistente o contrato 899976787098, bem como os débitos a ele referentes (R$ 559,05) e condenar a parte ré: (1) a excluir o registro das dívidas apontadas contra a parte autora em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por este juízo; (2) a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da inscrição indevida (1/6/2018).

2. Sustenta a recorrente que o prazo para propor ação de reparação por danos morais é de 3 (três) anos. Afirma que as telas juntadas aos autos valem como prova do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o seu sistema é periodicamente auditado pela ANATEL. Defende ainda a inexistência de danos morais a serem reparados, considerando não haver ato ilícito praticado pelo recorrente, devendo ainda ser considerada a existência de outras anotações em nome da parte autora no cadastro de inadimplentes (ID 34086121 - Pág. 19). Pugna pela reforma da sentença, improcedência dos pedidos autorais ou, caso este não seja o entendimento a ser adotado, requer a redução do quantum indenizatório.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 34086122 e 34086123). Contrarrazões apresentadas (ID 34086130).

4. Inicialmente, quanto à preliminar suscitada, não há que se falar em prescrição, porquanto, no caso dos autos, a constatação do registro de inscrição do nome da consumidora nos assentamentos de proteção ao crédito ocorreu em 20/7/2021, sendo este o termo inicial de contagem do lapso temporal prescricional. Preliminar afastada.

5. A teor do disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Do dispositivo legal, extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor que, no caso em tela, não se logrou comprovar. Nesse sentido, acertadamente consignou-se em sentença “As telas sistêmicas anexadas aos autos pela parte ré – que são documentos produzidos unilateralmente – possuem valor probatório relativo, o qual deve ser considerado em conjunto com os demais elementos probatórios.”

6. Assim, adequado o provimento judicial ao declarar inexistente o contrato 899976787098, bem como os débitos a ele referentes (R$ 559,05), e determinar a retirada do nome da parte recorrida dos cadastros de inadimplentes, no que tange ao débito discutido.

7. Contudo, no que pertine ao dano moral ocasionado pela indevida inscrição, tenho que assiste razão à parte recorrente. É aplicável ao caso o enunciado da Súmula 385 do STJ que prevê que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

8. Do documento de ID 34085954 - Pág. 24, além do débito impugnado nestes autos, havia prévia inscrição do nome da parte autora no cadastro do SCPC, portanto, esta não faz jus a reparação a título de danos morais.

9. Recurso conhecido e provido em parte somente para afastar a condenação em danos morais. Sentença mantida nos demais termos. Sem custas e honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.